Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705868-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIJEANNE ASCENSO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO 1. A r. decisão a quo indeferiu o pedido de gratuidade, com o exclusivo fundamento de que a agravante aufere renda de (R$ 12.000,00) superior a cinco salários mínimos. Esse critério objetivo, embora sirva como referencial – que vem sendo adotado pela jurisprudência da Corte e por outras estaduais, com variação do valor - não é absoluto e, por isso mesmo, antes do indeferimento do pedido, deve ser concedida a oportunidade de comprovação da necessidade do benefício em virtude da situação financeira atual do requerente (CPC 99, § 2o; REsp. 1.787.491, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Confira-se a jurisprudência do STJ a respeito da inadmissibilidade do emprego exclusivo do aludido critério: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. 2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (4a T., EDcl no AgRg no AREsp 668.605, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020). O efeito suspensivo se faz necessário para evitar a extinção do processo. Posto isso, concedo a liminar para suspender o processo até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, cls. I. Brasília, 9 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR